Tribunal: TJES
Processo: 5002084-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002084-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TARCIZIO BRANDÃO

AGRAVADA: MARCIA SIQUEIRA SOUZA PIRONI e outras

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DO JUÍZO DE VIANA, COMARCA DA CAPITAL - DRª. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tarcizio Brandão contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 5004337-55.2024.8.08.0050, ajuizada por Márcia Siqueira Souza Pironi e outras, deferiu liminar para manter as autoras na posse do imóvel descrito na inicial, determinando ao agravante que se abstivesse de qualquer interferência, inclusive com retirada de cercas e caixas de abelhas. O agravante sustenta ausência de comprovação dos requisitos legais e que a área objeto da lide não se encontra na propriedade das ora agravadas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência possessória prevista no art. 561 do CPC, notadamente a comprovação da posse anterior das autoras, o alegado esbulho e a verossimilhança dos atos possessórios sobre o imóvel litigioso.

III. Razões de decidir
3. A concessão de medida liminar possessória exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, entre eles, a efetiva posse anterior, a ocorrência de esbulho e a data do evento, o que não se verificou de modo satisfatório na documentação acostada à inicial.
4. A ausência de elementos seguros quanto à posse da área em litígio, aliada à alegação de que o imóvel estaria situado em propriedade distinta daquelas indicadas pelas agravadas, impõe prudência e necessidade de dilação probatória.
5. A imposição de restrições imediatas ao agravante, com a retirada de cercas e caixas de abelhas utilizadas em sua atividade econômica, representa risco de prejuízo irreparável e de irreversibilidade da medida liminar, em cenário fático incerto.
6. A controvérsia apresentada envolve, além da posse, questão limítrofe e histórico de litígios entre as partes, recomendando-se apreciação em cognição exauriente para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002084-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TARCIZIO BRANDAO

AGRAVADO: MARCIA SIQUEIRA SOUZA PIRONI e outros (2)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002084-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TARCIZIO BRANDÃO

AGRAVADA: MARCIA SIQUEIRA SOUZA PIRONI e outras

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DO JUÍZO DE VIANA, COMARCA DA CAPITAL - DRª. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tarcizio Brandão contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 5004337-55.2024.8.08.0050, ajuizada por Márcia Siqueira Souza Pironi e outras, deferiu liminar para manter as autoras na posse do imóvel descrito na inicial, determinando ao agravante que se abstivesse de qualquer interferência, inclusive com retirada de cercas e caixas de abelhas. O agravante sustenta ausência de comprovação dos requisitos legais e que a área objeto da lide não se encontra na propriedade das ora agravadas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência possessória prevista no art. 561 do CPC, notadamente a comprovação da posse anterior das autoras, o alegado esbulho e a verossimilhança dos atos possessórios sobre o imóvel litigioso.

III. Razões de decidir

3. A concessão de medida liminar possessória exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, entre eles, a efetiva posse anterior, a ocorrência de esbulho e a data do evento, o que não se verificou de modo satisfatório na documentação acostada à inicial.
4. A ausência de elementos seguros quanto à posse da área em litígio, aliada à alegação de que o imóvel estaria situado em propriedade distinta daquelas indicadas pelas agravadas, impõe prudência e necessidade de dilação probatória.
5. A imposição de restrições imediatas ao agravante, com a retirada de cercas e caixas de abelhas utilizadas em sua atividade econômica, representa risco de prejuízo irreparável e de irreversibilidade da medida liminar, em cenário fático incerto.
6. A controvérsia apresentada envolve, além da posse, questão limítrofe e histórico de litígios entre as partes, recomendando-se apreciação em cognição exauriente para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002084-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TARCIZIO BRANDÃO

AGRAVADA: MARCIA SIQUEIRA SOUZA PIRONI e outras

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DO JUÍZO DE VIANA, COMARCA DA CAPITAL - DRª. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TARCIZIO BRANDÃO
em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse n.º 5004337-55.2024.8.08.0050, ajuizada por
MÁRCIA SIQUEIRA SOUZA PIRONI e outras
, deferiu o pedido liminar formulado na exordial, determinando a manutenção da posse em favor das autoras quanto ao imóvel descrito na inicial – “Sítio Morro Grande III, constituído por imóvel rural situado na Zona Rural de Pimentas, Viana/ES, registrado sob a Matrícula nº 4063 do 1º Ofício do RGI de Viana/ES, com área de 36.376,32 m2” – bem como ordenando que o requerido (ora agravante) se abstivesse de realizar qualquer atividade que interferisse na posse das autoras, inclusive com a retirada de cercas e caixas de abelhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante requer a reforma do
decisum
e sustenta, em suma, que (1) a casa objeto do contrato de locação colacionado à inicial não se encontra na propriedade do agravante ou das ora agravadas, mas sim na propriedade conhecida como “Chácara das Oliveiras”, de José de Oliveira, o que será objeto de prova durante a instrução processual; (2) não foram comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para fins de deferimento do pedido liminar, já que não há qualquer prova da posse anterior das ora agravadas ou do esbulho praticado pelo ora agravante, sendo que (3) a casa objeto do contrato de locação não se encontra na propriedade das ora agravadas e o restante das terras pretendidas se encontra localizada no Sítio Cachoeirinha, de propriedade do ora agravante e cuja posse mansa e pacífica é exercida há quarenta anos.

Por fim, afirma que caso a decisão não seja suspensa, sofrerá danos irreparáveis, pois a retirada das cercas e das caixas de abelhas causará prejuízo financeiro e inviabilizará sua atividade econômica no local. Além disso, a manutenção da liminar poderá consolidar a situação irreversível, violando o princípio do equilíbrio processual.

Consoante preceitua o artigo 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

Embora a titularidade dominial não seja requisito essencial para o reconhecimento da posse, é imprescindível que se demonstre o exercício fático de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preceitua o art. 1.196 do Código Civil, o que não se verifica, de maneira satisfatória, nos autos.

No caso em exame, não se extrai, da documentação acostada pelas agravadas à petição inicial, prova segura e idônea quanto ao exercício da posse sobre a área litigiosa – notadamente o local onde se encontram as caixas de abelhas e cercas que o agravante foi compelido a retirar. A alegação de que tal posse seria oriunda de herança de seu genitor, ainda que invocada sob o princípio da saisine, exige a demonstração de que o autor da herança, de fato, exercia posse sobre o bem, o que não restou comprovado, ao menos nesta fase de cognição sumária.

A narrativa das partes revela, ademais, que a disputa pela área rural em questão remonta há tempos e envolve litígios de fundo possessório e limítrofe, sendo, portanto, indispensável a realização de instrução probatória adequada, apta a esclarecer a real extensão e os contornos da posse exercida por cada parte.

Nesse cenário de incerteza fática, a concessão de medida liminar possessória, com a imposição de restrições imediatas ao agravante, configura risco concreto de irreversibilidade e de prejuízo desproporcional, sobretudo diante da alegação de que a retirada das caixas de abelhas inviabilizará sua atividade econômica, com impactos financeiros significativos.

Diante de tais circunstâncias, o deferimento da medida liminar de reintegração parece-me temerária, ao menos nessa fase processual, devendo haver uma incursão mais aprofundada de toda a documentação colacionada aos presentes autos, e oportunizada a instrução probatória por ambas as partes, a fim de se obter um panorama mais seguro, e que aborde todas nuances que envolvem a posse e propriedade do bem litigioso.

Neste sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida e determinou a reintegração da área em favor da parte requerida, até ulterior deliberação. 2 - As agravantes alegam nulidade da audiência de justificação por ausência de gravação integral e negativa de oitiva de testemunhas, bem como sustentam que a requerida não exercia posse sobre o imóvel em questão. Requerem a concessão da tutela de urgência recursal para sua reintegração e, no mérito, a confirmação da medida reintegratória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que revogou a liminar de reintegração de posse deve ser anulada por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) verificar se as agravantes demonstraram posse anterior apta a justificar a reintegração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A posse deve ser comprovada por atos materiais que demonstrem o exercício do poder fático sobre o bem, conforme estabelecem os artigos 560 e 561 do CPC. 5 - O simples registro de propriedade não comprova a posse, que é um estado de fato, conforme o artigo 1 .196 do Código Civil. 6 - O contexto probatório indica que a requerida exerceu posse sobre o imóvel por aproximadamente 50 anos, residindo no local com seu falecido marido e, posteriormente, utilizando-o para lazer e manutenção. 7 - Não há prova suficiente nos autos de que as agravantes exerciam posse sobre o imóvel no momento do alegado esbulho, inexistindo evidência da turbação ou esbulho que justifique a reintegração. 8 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça que a ausência de comprovação da posse anterior impede a concessão da proteção possessória . IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: A posse deve ser demonstrada por atos concretos que evidenciem o exercício fático sobre o bem, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade. A ausência de comprovação da posse anterior impede a concessão de tutela possessória, conforme disposto nos artigos 560 e 561 do CPC . A revogação de liminar em ação de reintegração de posse é cabível quando a parte autora não comprova a posse prévia nem a ocorrência de esbulho. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1 .196 e 1.210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 035140356490, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 03.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 048140281196, Rel . Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 28.09 .2020. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50194076820248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PRESENTES. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PONTO COMERCIAL. FONTE DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Para o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao recurso, devem estar concomitantemente presentes a relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e a possibilidade de resultar lesão grave ou de difícil reparação ao recorrente (periculum in mora). 2) Hipótese em que a liminar foi concedida pelo juízo a quo por entender estarem presentes os requisitos exigidos pelo art.
561
do
Código de Processo Civil
, no entanto, não há, nos autos, comprovação inequívoca do esbulho praticado pelo réu (fumus boni iuris) , o que, junto ao notório dano de difícil reparação suportado pelo réu caso seja mantida a decisão combatida, por se tratar o objeto litigioso de ponto comercial que é fonte de sustento do agravante e sua família (periculum in mora), viabiliza o afastamento da decisão objurgada que deferiu o mandado de reintegração de posse em favor do Município de Atílio Vivacqua. 3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 060199000021, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, conferindo-lhe provimento para, confirmada a tutela de urgência a seu tempo deferida, reformar a decisão recorrida determinando ao Juízo
a quo,
para indeferir a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 16/09/2025:

Acompanho o E. Relator.